Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSTRANGIMENTO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por PATRICIA GRACIELA DA SILVA SANTANA FREIRE em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a nulidade das multas descritas na inicial, aplicadas pela requerida, e, por conseguinte, para condenar o condomínio réu a restituir à requerente o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Em sede recursal, aduz a recorrente que a sentença merece ser reformada para que a recorrida seja condenada a pagar indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30832180). Custas e preparo recolhidos (ID 30832184-30832185). Contrarrazões não apresentadas.

3. A autora narra que, em virtude de uma obra realizada em sua unidade residencial, o síndico do CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GREGORIANO, ora recorrido, a título de perseguição pessoal, teria lhe arbitrado multas indevidas.

4. Afirma que em assembleia realizada na data de 26/06/2021 (IDs 30831543 – 30831544) teria sofrido exposição e constrangimento. Ademais, alega que teria sido denunciada à AGEFIS (ID30831539) em decorrência de entulho irregularmente descartado próximo ao prédio residencial. Por fim, assevera que as fechaduras do prédio foram trocadas pelo síndico e que este não as teria fornecido à recorrente.

5. Dispõe o art. 373, I, do CPC, que incumbe à parte autora o ônus de provar o alegado.

6. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, os áudios da assembleia condominial (ID 30831544 - 30831545), os áudios enviados à recorrente pelo síndico (ID 30831541 – 30831542), bem como o e-mail em que é formalizada denúncia à AGEFIS (ID30831539), não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável. Percebe-se que houve, de fato, uma falta de entendimento em relação à convenção condominial entre a recorrente e o síndico da recorrida que ensejou a cobrança indevida de multas. Questão já dirimida pelo juízo a quo.

7. Entretanto, não restou comprovado no feito que o síndico tenha praticado ato ilícito que subsidie a responsabilização civil. Eventuais constrangimentos que a autora tenha experimentado em razão dos acontecimentos narrados nos autos, por si só, não tem o condão de amparar a condenação por dano moral.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram ofertadas contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).